Tribunal: STF
Processo: Rcl 45709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Referente às Petições nºs 55.248 e 55.678/2021: a parte agravante peticiona requerendo que o presente recurso não seja incluído para julgamento em ambiente eletrônico, mas seja levado à sessão presencial, tendo em conta o seu interesse em realizar sustentação oral. 
    2. O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas na Turma, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência e a parte agravante não trouxe argumentos para o deferimento do pedido.
    3. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). 
    4. Por essas razões, indefiro o pedido.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator